Tribunal: TJPA
Processo: 0818776-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818776-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: K. A. C. D. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0818776-14.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0889743-54.2024.8.14.0301

IMPETRANTE: DRA. ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES - OAB PA27445

PACIENTE: K. A. C. D. S

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO
129, §2°, III DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de K. A. C. D. S., contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que determinou sua internação provisória por 45 dias, em razão de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal grave (art. 129, §2°, III, do CP). A impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de internação provisória da paciente possui fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se há proporcionalidade e adequação na aplicação da medida extrema de internação, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação provisória de adolescente deve observar os requisitos do art. 122 do ECA, sendo admissível apenas nos casos de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento reiterado de medida anteriormente imposta.

4.

O ato infracional imputado à paciente, embora análogo ao crime de lesão corporal grave, não recebeu fundamentação idônea para justificar a privação de liberdade, sendo baseada apenas na proteção à ordem comunitária e escolar, sem a demonstração de gravidade manifesta e repercussão social suficientes.

5.

A transferência da paciente para outra instituição de ensino, já providenciada pela genitora, mitiga o fundamento da decisão impugnada e reforça a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa, em conformidade com o princípio da excepcionalidade da internação.

6.

A internação, quando determinada sem a observância dos requisitos legais e sem a devida motivação, configura antecipação de culpabilidade e afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que a internação provisória deve ser revogada na ausência de requisitos legais que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A internação provisória de adolescente exige fundamentação idônea, nos termos do art. 122 do ECA, e deve ser aplicada apenas quando comprovada a impossibilidade de medida menos gravosa.

2.

A ausência de justificativa concreta para a privação de liberdade configura constrangimento ilegal e autoriza a concessão de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; ECA, arts. 4º, 53, 119, 122 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0808286-40.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 03.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo __________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0818776-14.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0889743-54.2024.8.14.0301

IMPETRANTE: DRA. ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES - OAB PA27445

PACIENTE: K. A. C. D. S

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, §2°, III DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de K. A. C. D. S, contra ato do Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, proferido nos autos de n° 0889743-54.2024.8.14.0301.

Consta na impetração que, em decisão proferida em audiência foi aplicada à paciente medida de internação de 45 (quarenta e cinco) dias, por ter supostamente praticado ato infracional análogo a conduta prevista no artigo 129, §2°, III do CP.

Aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea à privação de liberdade da coacta.

Outrossim, a Defesa sustenta que a demandante reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primária, residência fixa e ocupação lícita).

Ressalta ainda a desproporcionalidade da medida extrema, bem como a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, com liberdade assistida, nos termos do art. 119 do ECA.

Neste contexto, postula liminarmente pela revogação da segregação ou a implementação de medida menos gravosa, nos termos da legislação mencionada no parágrafo anterior e, no mérito a concessão em definitivo da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi deferida por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu a solicitação em 13/11/2024 por meio do Ofício nº 003/2024 – GJ/2ªVIJ (ID 23235475).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de ID 23151366.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentação na decisão que decretou a internação, razão pela qual entende ser cabível a liberdade da paciente.

Consta que a demandante teria praticado ato infracional análogo ao crime de lesões corporais (art. 129, §2°, III DO CP), contra a vítima D.B.D.S.S.

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, se constituindo em antecipação de culpabilidade na ausência dos mesmos e ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o status libertatis do paciente ser restabelecido neste caso, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, em audiência de apresentação, a autoridade aqui inquinada coatora, decretou a Internação Provisória da Paciente.

Ressalte-se que tal medida só deverá ser tomada em situações previstas no art. 122, da Lei nº 8.069/90 (ECA), conforme abaixo:

ART. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superiora 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Além disso, deve ser analisado o disposto no art. 174, da Lei nº 8.069/90 (ECA), no que concerne a entrega do adolescente a seus pais e, somente quando houver gravidade manifesta no ato infracional e sua repercussão social, deverá o adolescente permanecer sob internação.

Verifica-se que a decisão guerreada se baseou apenas na proteção à ordem comunitária e ordem escolar, no entanto, conforme consta nos autos, a genitora da paciente já tomou providências cabíveis como a transferência da adolescente para outro colégio.

Ademais, o direito a educação está garantido no art. 6º, da CF/88 e inicialmente foi reconhecido como um direito social, com isso, o Estado passou formalmente a ter a obrigação de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros.

A lei nº Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 4º, prevê que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos fundamentais desses sujeitos, e aí se inclui a educação, com absoluta prioridade.

Segundo o ECA, em seu artigo 53, "a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho".

Assim, não subsistem motivos ensejadores para embasar e sustentar a internação provisória da coacta.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, CAPUT, DO CP.

1 - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (ART. 122, DA LEI Nº 8.069/90 – ECA), ANTE A CONCESSÃO AO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE –

PACIENTE TEVE SUA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA NA DATA DE 27/10/2018 PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANALOGO A CRIME DE LESÕES COPORAIS LEVES (ART. 129, CAPUT, DO CP). CONCEDIDA LIMINAR PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA REVOGADA A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808286-40.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/12/2018)

Ante o exposto
, MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM
impetrada, conforme fundamentação supra.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025